Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723961-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por K.M. COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante (ID 49585708). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 50107459). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator